Tribunal: CARF
Processo: 16682.720319/2023-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720319/2023-68
RESOLUÇÃO
3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestá-lo até o deslinde do processo administrativo no
16682.721577/2021-08.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline
Marchiori de Assis, substituído(a) pelo conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2023-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de PIS e COFINS (fls.
1930/1943), no valor total de R$72.605.778,53, em razão do abatimento indevido de créditos na
apuração de contribuições devidas no ano-calendário de 2018, segundo infrações identificadas no
processo no 16682.721577/2021-08.
Do Termo de Verificação Fiscal (fls.1924/1928), extrai-se o seguinte:
“No processo administrativo fiscal no 16682.721577/2021-08, identificaram-se
infrações à legislação de regência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no que diz respeito à apuração de créditos da não cumulatividade, relativos ano-
calendário de 2017, o que levou a Fiscalização a efetuar as devidas glosas de
créditos.
Pela própria natureza da sistemática não cumulativa das contribuições, uma
parcela dos créditos apurados em 2017 objeto de glosa foi descontada ainda em
2017, sendo a outra, apenas em 2018.
Como consta do Relatório Fiscal (fls. 1.917 a 1.922), segundo o qual se saneou o
lançamento, a parcela descontada ainda em 2017 formou a base de cálculo do
lançamento nos autos de infração do processo administrativo fiscal no
16682.721577/2021-08.
Contudo, os créditos apurados em 2017 objeto de glosa, mas aproveitados
apenas em 2018, não puderam ser lançados no âmbito do procedimento fiscal
realizado então, já que o respectivo período de apuração se restringia ao ano-
calendário de 2017.
Como o presente procedimento fiscal refere-se ao ano de 2018, procedeu-se
aqui, então, ao lançamento referente aos créditos indevidos, apurados em 2017,
mas aproveitados apenas na apuração das contribuições em 2018. (...)
5 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em vista das infrações tributárias constatadas na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, promoveram-se ajustes nos créditos das contribuições. A
planilha “Apuração Fiscalização – Saneamento” consolida esses valores,
consoante o seguinte:
A) CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO. Trata-se da glosa de créditos apurados em 2017, conforme
processo administrativo fiscal no 16682.721577/2021-08 e descontados em
2018, com a exigência de crédito tributário e multa de 75%.
Os fundamentos legais das infrações apuradas neste procedimento fiscal e seus
consectários estão expostos nos respectivos enquadramentos legais, constantes
dos autos de infração, complementados pelos já referidos neste TVF.”
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2023-68
3
A Recorrente apresentou a sua Impugnação, alegando e requerendo o
reconhecimento da nulidade integral dos autos de infração por vício material, e, no mérito, o
cancelamento integral dos autos de infração.
Sobreveio o Acórdão no 106-046.206, proferido na sessão de 26 de março de 2024,
através do qual a 17a Turma da DRJ-06 julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa
a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa,
ao contraditório ou às normas que definem competência.
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do PIS/Pasep e
da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços adquiridos e utilizados em
qualquer etapa do processo de produção, como também os gastos utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção dos bens e serviços finais;
excetuam-se as despesas na aquisição de bens e serviços prestados em atividades
diversas da produção de bens, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo, contábil, jurídico da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ALCOOL ANIDRO
ADICIONADO À GASOLINA TIPO “A” PARA OBTENÇÃO DA GASOLINA TIPO “C”.
BIODIESEL ADICIONADO AO ÓLEO DIESEL TIPO “A” PARA OBTENÇÃO DE ÓLEO
DIESEL TIPO “B”. DESCONTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As distribuidoras de combustível não se equiparam a produtor quando do
processo de mistura de combustíveis, não cabendo a apropriação de créditos do
PIS/Pasep e da Cofins com relação às aquisições de combustíveis para mistura e
posterior revenda por parte das pessoas jurídicas distribuidoras de combustíveis.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ARMAZENAGEM E
FRETE NA OPERAÇÃO DE REVENDA DE MONOFÁSICOS. TOMADA DE CREDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
As distribuidoras de combustível não podem se creditar com base em custos de
armazenagem e frete em operação de venda/revenda de produtos monofásicos,
não cabendo a apropriação de créditos do PIS/Pasep e da Cofins decorrentes
desta atividade.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES
FISCAIS.
NECESSIDADE.
A utilização de créditos extemporâneos na apuração das contribuições para o PIS
e da Cofins, devidas segundo a modalidade não cumulativa, exige a retificação de
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2023-68
4
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que ele será utilizado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/04/2024, no qual alega o
seguinte:
- Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, em face de
ausência de fundamentação legal para a infração de desconto indevido de créditos;
- Nulidade do lançamento por existência de erros materiais;
- Nulidade do lançamento por impossibilidade de revisão do lançamento após a
instauração da fase contenciosa;
- Nulidade do lançamento por incerteza do crédito tributário em razão de ausência
de definitividade da decisão proferida no processo no 16682.721577/2021-08;
- Necessidade de apensamento ao processo administrativo n° 16682.721577/2021-
08 por motivo de conexão, ou o seu sobrestamento até o julgamento definitivo do processo
administrativo n° 16682.721577/2021-08;
- Considerações gerais acerca dos créditos de PIS e de COFINS no regime não
cumulativo e a tese definida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no REsp 1.221.170/PR;
- Legitimidade da apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre serviços de frete e
armazenagem na aquisição de insumos utilizados na atividade produtiva, com base no artigo 3o,
inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Legitimidade da apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre serviços de frete e
armazenagem na transferência de insumos, entre estabelecimentos (bases primária e secundária)
da Recorrente, destinados à produção;
- Legitimidade da apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre serviços de frete e
armazenagem na venda de produtos sujeitos à incidência monofásica, com base no artigo 3o,
inciso IX, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Direito à apropriação de créditos sobre a aquisição de álcool hidratado para
revenda com base no artigo 3o, inciso I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Direito à apropriação de créditos extemporâneos com base no artigo 3o, § 4o, da
Lei no 10.833/2003, independentemente de retificação das obrigações acessórias;
- Necessidade de exclusão da multa de ofício aplicada, na forma do artigo 112 do
CTN, em razão da existência de dúvida razoável quanto ao cometimento da infração.
É o relatório.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2023-68
5

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, no processo no 16682.721577/2021-08, a
fiscalização identificou o aproveitamento indevido créditos de PIS e COFINS da não
cumulatividade. Uma parcela dos créditos apurados em 2017, objeto de glosa, foi descontada
ainda em 2017, sendo a outra parcela descontada apenas em 2018.
Como os créditos objeto de glosa apurados no ano de 2017, mas aproveitados
apenas em 2018 não puderam ser lançados no âmbito do processo no 16682.721577/2021-08,
cujo respectivo período de apuração se restringia ao ano-calendário de 2017, as contribuições
devidas no ano-calendário de 2018 estão sendo exigidas neste processo, de no
16682.720319/2023-68.
Revela-se, portanto, nítida a relação de interdependência entre os supracitados
processos administrativos.
Com efeito, tendo em vista a relação de prejudicialidade entre o processo no
16682.721577/2021-08 e os presentes autos, é certo que a decisão definitiva proferida no
processo no 16682.721577/2021-08, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
repercutirá no presente processo, por se tratar de processos decorrentes, sendo necessário apurar
o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Em consulta realizada no sítio do CARF, verifica-se que o processo no
16682.721577/2021-08 está aguardando ser pautado desde junho do corrente ano:

Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2023-68
6

Como visto, o Recurso Voluntário interposto naqueles autos foi distribuído ao
eminente Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede em 05/06/2024.
Portanto, deve ser aplicado o disposto no artigo 47, parágrafo 5o, do RICARF, que
determina o sobrestamento do processo decorrente:

“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o - Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.”

Na mesma linha, o Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária no
processo administrativo fiscal, assim dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...) V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...).”

Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2023-68
7
Em situações análogas, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
decidido pelo sobrestamento, aguardando a definitividade do julgamento do processo
antecedente, conforme se exemplifica abaixo:

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos a unidade de origem para: (i) aguardar a definitividade do PA
11624.720043/2017-41; (ii) apurar os reflexos da decisão proferida naquele
processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para conclusão do julgamento.”
(CARF, Processo no 10980.725008/2018-87, Recurso Voluntário, Resolução no
3302-002.735, 3a Seção / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 29/02/2024,
unanimidade, Relatora Denise Madalena Green)
Portanto, considerando o disposto no artigo 47, parágrafo 5o, do RICARF, voto por
converter o julgamento em diligência, para sobrestar o julgamento do presente feito até que o
processo administrativo no 16682.721577/2021-08 seja julgado em definitivo neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 2349
DF CARF MF
Original